Tribunal: TJPA
Processo: 0058102-33.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058102-33.2014.8.14.0301

APELANTE: SUELY REGINA FERREIRA AGUIAR CATETE, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO PELO ESTADO DO PARÁ. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR O ENTE PÚBLICO A FORNECER TRATAMENTO DE ALTO CUSTO NA REDE PARTICULAR, OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE E SOLIDARIEDADE. REFORMA DO JULGADO.

1.

O Estado do Pará arguiu preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, porém, entendo que não merece acolhimento, pois, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser dever do Estado lato sensu garantir o acesso à saúde, aqui englobando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Logo, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da CF.

2.

Quanto ao mérito, entendo que merece reforma o julgado, em razão de não se mostrar razoável destinar recursos públicos para o custeio de tratamentos (fertilização in vitro) de elevado valor, na rede particular de saúde, que não sejam essenciais à manutenção da saúde do cidadão e que sequer há evidenciais da probabilidade de sucesso, devido a implicar equivocado emprego de dinheiro público e frustraria o alcance de um dos objetivos da República Federativa.

3.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença atacada e assim julgar improcedente o custeio do tratamento médico solicitado pelo Estado do Pará, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os membros que integram a Egrégia 1a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, para afastar a obrigação de o Ente Público fornecer tratamento médico para infertilidade na rede particular de saúde
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 0058102-33.2014.8.14.0301
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente o pedido formulado.

O Ministério Público ajuizou ação civil pública em desfavor do Estado do Pará, requerendo que o Poder Público arcasse com tratamento de fertilização in vitro, devido a ter sido constatado por exame realizado a obstrução total das trompas de falópio, o que impede a fertilização através de métodos convencionais.

Ressaltou que, a interessada não tem condições financeiras de arcar com o tratamento, além disso, informou que no Estado no há serviços credenciados pela Rede SUS para realização de tal procedimento, existindo, no entanto, três serviços na rede privada que oferecem o tratamento, no podendo, contudo, a interessada arcar com os custos deste tratamento, os quais totalizam, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, requereu que seja determinado que o Poder Público forneça o tratamento de fertilização in vitro.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso reservou-se a apreciar a liminar, após a contestação. (ID. Num. 5090722 - Pág. 2).

Devidamente citado, o Estado do Pará ofereceu contestação (ID. Num. 5090723), pugnando pela improcedência da inicial.

Réplica do autor, refutando os argumentos da contestação. (ID. Num. 5090726).

Sobreveio sentença (ID. Num. 5090728), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Posto isto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pleiteada e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO à inicial, determinando que o ESTADO DO PARÁ disponibilize à favorecida o procedimento de fertilização in vitro em estabelecimento da rede pública de saúde, ou no caso de inexistência desse serviço, em estabelecimento da rede privada, com custeio pelo Requerido, e mediante prescrição médica.

Sem custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme artigos 17 e 18 da Lei 7.347 c/c pelo parágrafo 5º, inciso II do artigo 128 da Constituição Federal.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Desentranhe-se os documentos caso requerido.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID. Num. 5090729) pugnando pela reforma do julgado, para tanto aduziu preliminarmente a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e a impossibilidade de custeio do tratamento pelo SUS.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (ID. Num. 5090735).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 5192327 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau absteve-se de se manifestar, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 5242345).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso visa reformar a sentença de 1º grau que determinou que o Estado do Pará arcasse com o tratamento de fertilização in vitro em favor da Sra. Vanderlea do Socorro Lopes de Sousa Costa.

Preliminarmente argumentou da sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a responsabilidade caberia ao Município de Belém.

Entendo que tal alegação não merece acolhimento, pois, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser dever do Estado lato sensu garantir o acesso à saúde, aqui englobando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Logo, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da CF, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tanto é que o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral no RE 855.178 (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Portanto, a obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, ou seja, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Por conseguinte, os serviços públicos de Saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo, cabendo ao Estado, em sentido amplo, garantir a todos a Saúde, não havendo, por conseguinte, se falar somente em responsabilidade do ente federal no que concerne ao fornecimento do medicamento objeto da ação ordinária.

Rejeito assim a preliminar e passo a análise do mérito recursal.

Já no mérito, aduziu da necessidade de reforma do julgado, vez que o Ente Público não pode ser compelido a custear tratamento de fertilização in vitro.

De fato, razão lhe assiste.

A Constituição Federal impõe ao Estado, em sentido genérico, o dever de implementar políticas públicas sociais e econômicas que possibilitem ao cidadão o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a recuperação da saúde.

Ocorre, entretanto, que o texto constitucional é direcionado a políticas públicas que possam alcançar a sociedade como um todo, e não a situações determinadas e especificas, como ocorre na situação em comento, em que não há risco eminente a saúde.

Digo isso, sem ignorar o fato do sofrimento da interessada que padece de infertilidade e vê frustrada seu desejo de conceber um filho, contudo, não se pode impor ao Estado a obrigação de fornecer o tratamento requerido de alto custo, em detrimento da população em geral que necessita de assistência à saúde.

Ou seja, recursos públicos serão direcionados para a assistência de uma só pessoa, em prejuízo de várias outras que necessitam de atendimento médico, muitas vezes básico e urgente, para recuperação de enfermidades. Sendo certo que a responsabilidade do Estado em fornecer os recursos necessários à reabilitação da saúde de seus cidadãos não pode acabar por inviabilizar o sistema público.

Ademais, não se pode ignorar os princípios da solidariedade, universalidade, igualdade e proporcionalidade balizadores da Seguridade Social, conforme artigos 194 e seguintes da Carta Cidadã.

Portanto, não se mostra razoável destinar recursos públicos para o custeio de tratamento de saúde de elevado valor, que não sejam essenciais à manutenção da saúde do cidadão e sequer há evidências da probabilidade de sucesso. Isso implicaria equivocado empenho de dinheiro público e frustraria o alcance de um dos objetivos do País.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO PELO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA E PROCEDÊNCIA. LAUDO MÉDICO QUE INSTRUIU A INICIAL NÃO APONTA QUE A SAÚDE DA AUTORA ESTARIA EM RISCO, QUE ENGRAVIDAR CURARIA A PACIENTE OU QUE O TRATAMENTO SERIA ESSENCIAL PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. EM VERDADE, O TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO NÃO DARIA SEQUER TOTAL GARANTIA DE ENGRAVIDAR, EIS QUE DEPENDE DO SEU SISTEMA IMUNOLÓGICO, ENTRE OUTROS FATORES. EMBORAO DIREITO DA APELADA POSSA ASSEGURADO NO ARTIGO 226, § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI Nº 9.263/96, QUE ASSEGURA O PLANEJAMENTO FAMILIAR, A CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS É COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO, POIS É ELE QUE TEM A PRERROGATIVA DE FIXAR AS DIRETRIZES POLÍTICAS DA ADMINISTRAÇÃO E A PRESTAÇÃO DO TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO, DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS PELO SUS, ESTÁ SUBORDINADA À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. AINDA QUE O DIREITO À SAÚDE SE CLASSIFIQUE COMO UM DOS DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS, ASSENTE É O POSICIONAMENTO DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE O TRATAMENTO PLEITEADO PELA AUTORA, NÃO SE INSERE NO ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA NORMA CONSTITICIONAL SUPRA REFERIDA. SENTENÇA QUE SE REFORMA. CUISTAS E HONORÁRIOS PELA AUTORA, OBSERVADA A GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO” (TJRJ. Apelação/Remessa Necessária nº 0242348-95.2010.8.19.0001. Primeira Câmara Cível. Desembargador FABIO DUTRA. Julgado 13 de março de 2018).

“Ementa: Apelação Cível. Obrigação de fazer. Tratamento de reprodução assistida. Pedido de medicamento para fertilização in vitro. Improcedência do pedido. Procedimento que visa a constituição da prole da autora e que não está compreendido no conceito de direito fundamental à saúde. Direito ao livre planejamento familiar, previsto no § 7º do art. 226 da CF/88 que pressupõe precipuamente, um dever de abstenção do Estado, de modo a não interferir na decisão tomada pela entidade familiar, com posterior garantia à proteção da família constituída. Distinção entre tais direitos que se impõe, apesar de ambos possuírem assento constitucional, sobretudo em razão da alta especialização e do alto custo do tratamento vindicado violarem o princípio da reserva do possível. Parecer do Ministério Público, em ambos os graus, nesse sentido. Precedentes deste TJ/RJ. Desprovimento do recurso” (TJRJ. APL nº 0000688-32.2013.8.19.0056. Nona Câmara Cível. Desembargador GILBERTO DUTRA MOREIRA. Julgado em 14 de fevereiro de 2017).

Ante o exposto,
conheço do recurso, e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará para afastar a obrigação de o Ente Público fornecer tratamento médico para infertilidade na rede particular de saúde,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021